Tribunal: TJDFT
Processo: 0716567-73.2022.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPOSIÇÃO PASSIVA. DISTRITO FEDERAL. OBJETO. CUSTEIO DE SERVIÇOS DE SAÚDE FOMENTADOS POR HOSPITAL PARTICULAR A PACIENTE DO SUS. PACIENTE. ENCAMINHAMENTO À REDE PÚBLICA DE SAÚDE. ATENDIMENTO INVIABILIZADO. ATENDIMENTO NA REDE PRIVADA. OBRIGAÇÃO FIRMADA JUDICIALMENTE. TRATAMENTO FOMENTADO. POSTULAÇÃO DO HOSPITAL PRIVADO. PRETENSÃO DE PERCEPÇÃO PELOS SERVIÇOS FOMENTADOS. IMPUTAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO AO ENTE PÚBLICO. OBRIGAÇÃO ESTATAL. AFIRMAÇÃO. MENSURAÇÃO. TABELAMENTO PRATICADO NO AMBIENTE DO SUS PARA REEMBOLSO DE TRATAMENTO DISPENSADO A PACIENTE BENEFICIÁRIO DE PLANO DE SAÚDE (STF, RE 666.094, TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 1.033). LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ARBITRAMENTO. NECESSIDADE. OBRIGAÇÃO FIRMADA. ENTE PÚBLICO. APELAÇÃO. ARGUIÇÕES DE DEFESAS INDIRETAS. LITISPENDÊCIA E CARÊNCIA DE AÇÃO. INOCORRÊNCIA. TEORIA DA TRÍPLICE IDENTIDADE. CARACTERIZAÇÃO AUSENTE. INTERESSE DE AGIR. CONDIÇÃO DA AÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. AFERIÇÃO EM ABSTRATO. PRESENÇA. ADEQUAÇÃO, NECESSIDADE E UTILIDADE DA PRETENSÃO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE PAGAMENTO DO ALMEJADO. DESCENESSIDADE. CONDIÇÃO DE PROCEBILIDADE. PREVISÃO AUSENTE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPUTAÇÃO. ORIENTAÇÃO PELO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AÇÃO MOTIVADA PELA OMISSÃO ESTATAL. DIREITO RECONHECIDO, COM AFETAÇÃO AO ENTE PÚBLICO. UTILIZAÇÃO DO TABELAMENTO PRATICADO NO SUS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. EXCESSO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SUCUMBÊNCIA PARCIAL DO CREDOR. INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL DESPROVIDA. PRELIMINARES REJEITADAS.
1. Consubstancia verdadeiro truísmo que a ação qualifica direito subjetivo público resguardado a todos como expressão do princípio da inafastabilidade da jurisdição que fora alçado à qualidade de direito e garantia fundamental (CF, art. 5o, XXXV), afigurando-se suficiente à caracterização do interesse de agir a aferição da adequação do instrumento processual manejado para obtenção da prestação almejada, da utilidade da pretensão deduzida e da necessidade de intervenção judicial para sua obtenção, não encerrando no ambiente de ação movida em face de ente federado, ademais, o exaurimento das vias administrativas como condição de procedibilidade da pretensão aviada em sede judicial.
2. O legislador processual, na expressão do dogma constitucional da inafastabilidade da jurisdição, encampara a teoria eclética da ação, resultando que a carência de ação somente se descortina quando a pretensão formulada é repugnada, no plano abstrato, por vedação explicitada pelo direito positivado, ou se o instrumento processual não se afigura adequado, útil ou necessário à obtenção da prestação almejada, não se confundindo o direito subjetivo de ação com a subsistência do direito material invocado, pois sua resolução encarta matéria afetada exclusivamente ao mérito, não às condições da ação ou aos pressupostos processuais.
3. Como regra geral adotada pelo ordenamento jurídico e acompanhada pela doutrina e jurisprudência, o reconhecimento da litispendência reclama a existência de identidade entre as ações replicadas, consubstanciada a identificação na simetria entre as partes, a causa de pedir e o pedido, pois inviável que seja legitimada a repetição de ações idênticas (CPC, art. 337, §§2o e 3o).
4. Conquanto aferida a subsistência de antecedente ação de obrigação de fazer, aviada por paciente do SUS internado em nosocômio particular visando sua transferência para leito de UTI da rede pública ou, na impossibilidade, sua manutenção no hospital privado às expensas do Distrito Federal, na qual fora firmada a obrigação de o ente público custear a internação havida em nosocômio integrante da rede particular de saúde, não subsiste identificação passível de legitimar que seja intuída como replicada a pretensão deduzida naquela lide ao ser manejada ação de cobrança, agora pelo hospital que fomentara os serviços cujo custeio fora imputado à administração visando o pagamento dos serviços que fomentara, de molde a ser reconhecida situação de litispendência ou, ainda, coisa julgada, tendo em conta a ausência de identificação subjetiva, de causas de pedir e objeto entre as demandas.
5. Qualificada a omissão estatal no fomento do tratamento médico-hospitalar do qual necessitara cidadão beneficiário do Sistema Único de Saúde - SUS, em situação de urgência, ensejando que, acolhido em hospital particular, nele fora tratado e cuidado em cumprimento, inclusive, de determinação judicial, a instituição particular que fomentara o tratamento, suportando os custos correlatos, deve ser reembolsada pelo equivalente, observado o tarifamento legal, competindo ao ente distrital remanejar as verbas de que dispõe de forma a conferir materialização ao direito subjetivo público à saúde e preservação da vida que assiste ao destinatário da prestação.
6. Tratando do custeio dos serviços afetos ao Sistema Único de Saúde - SUS mas fomentados na rede privada de saúde por impossibilidade material ou técnica do sistema público, a Suprema Corte, ponderando as variáveis que envolvem a prestação do serviço afeto originalmente ao estado mas fomentado pela iniciativa privada, firmara tese no sentido de que, não obstante haja interseção na livre iniciativa, deve ser ponderada a natureza social e o alcance da prestação, e, nessas situações, o reembolso dos custos dos serviços deve ser norteado pela tabela praticada no âmbito do SUS para ressarcimento de serviços prestados a beneficiários de planos de saúde (STF, RE 666.094, Tema de Repercussão Geral 1.033).
7. Conquanto formulada pretensão de ressarcimento dos custos experimentados por hospital particular no fomento de serviços médico-hospitalares a paciente do SUS por força de imposição judicial e deduzido pedido certo, cujo montante teria sido apurado segundo a tabela praticada no âmbito do SUS para ressarcimento de serviços prestados a beneficiários de planos de saúde (STF, RE 666.094, Tema de Repercussão Geral 1.033), tornada controversa a apuração em razão do não reconhecimento do apurado pelo ente público obrigado, deve ser relegada a mensuração da obrigação para a fase liquidatória, não implicando essa solução, contudo, sucumbência parcial do credor, pois sequer houvera afirmação ou reconhecimento de que incidira em excesso ao definir o crédito que delimitara.
8. Aviada pretensão de cobrança pelo hospital privado ante a prestação de serviços médico-hospitalares como sucedâneo e elisão da omissão em que incidira o estado no fomento da prestação, com o reconhecimento do direito e imposição de obrigação de custear os serviços ao ente público, observado o tabelamento praticado pelo SUS para reembolso dos serviços prestados a beneficiários de planos de saúde, o resolução enseja a apreensão de que o pedido, conquanto relegada a mensuração da condenação para a fase liquidatória, fora acolhido na sua integralidade, inclusive porque não houve reconhecimento de excesso em que incidira o credor ao delimitar o crédito que o assiste ao aviar a pretensão, devendo os ônus da sucumbência, sob essa realidade, serem imputados exclusivamente ao ente federado, conforme orienta o princípio da causalidade e a sucumbência que experimentara.
9. Apelações conhecidas. Desprovido o recurso do Distrito Federal. Apelação do autor parcialmente provida. Preliminares rejeitadas. Unânime.